Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004444-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRO PAULO TONIAL - CPF: 567.493.410-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA ROCHA - CPF: 605.419.629-49 (AUTOR), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (REU), PAULA GLASER DA ROCHA - CPF: 032.860.271-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA PROTOCOLIZADA NO TRIBUNAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – ATO DO RELATOR – INCISO XIV DO ART. 51 DO RITJMT - ART. 932, INCISO I DO CPC – VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI – ART. 966, INCISO V DO CPC - ILEGITIMIDADE DE PARTE – EMPRESA QUE NÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O FISCO FEDERAL CNPJ ATIVO – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ARTIGOS 985 E 1150 DO CC – PRELIMINAR REJEITADA - IMPEDIMENTO DO JUIZ – CUNHADA DO JUIZ QUE TEVE ESCRITÓRIO COM O ADVOGADO – ART. 144, INCISO III DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NORMA CLARA QUE NÃO SE INTERPRETA EXTENSIVAMENTE – NULIDADES DA SENTENÇA REJEITADAS - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA NA INICIAL – DOCUMENTOS (ESCRITURAS) QUE COMPROVAM TODOS OS REQUISITOS – POSIÇÃO DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – SUMULA 343 DO STJ – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – VALOR PROBANDE DO LAUDO OFICIAL – DISCORDÂNCIA COM O LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE – IRRELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO - ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. Agravo interno conhecido e desprovido.

(1) – A rigor do prescrito pelo inciso I, do art. 932 do CPC c/c inciso XIV, art. 51, do Regimento Interno, como presidente do feito e encarregado da análise das condições da ação, o INDEFERIMENTO DE INICIAL dos pleitos originários distribuídos no Tribunal de Justiça, é ato privativo do Relator e não precisa ser levado a apreciação pelo órgão julgador que apreciaria o mérito da ação rescisória.

(2)- A rigor do art. 1008 do CPC, o acórdão substitui a sentença de primeiro grau e, de rigor, a ação rescisória deve ser dirigida contra o acórdão do Tribunal que, fazendo suas razões, manteve hígida a sentença subscrita pelo juiz de primeiro grau. Contudo, embora divergindo, cedendo a precedentes, encara-se como mera formalidade não obedecida e erro escusável que, a bem de analisar o mérito, sem prejuízo, pode ser aproveitada, não residindo prejuízo à parte contrária.

(3)- O simples fato de a empresa não estar funcionando, este fato superveniente trazido pelo autor, não pode ser considerado para consignar ausência de legitimidade da autora que propôs a Ação de Reintegração de Posse que é alvo da Ação Rescisória – O artigo 1.150 do CC, estabelece que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais e não se pode olvidar o estabelecido no artigo 985 do Código Civil – A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. (preliminar rejeitada). Questões de natureza fiscal não se confunde com legitimidade de parte e estas dizem respeito tão somente ao FISCO FEDERAL e a empresa AUTORA.

(4)- As regras de impedimento do magistrado previstas no Código de Processo Civil são inflexíveis e não comportam interpretação ampliativa e extensiva sobre todos os aspectos. O fato de o juiz ter julgado o processo em que funcionou advogado que possivelmente teve quando dos fatos escritório com sua cunhada, situação não demonstrada de forma inequívoca nos autos e já submetida a julgamento anterior a respeito do tema, passando em trânsito em julgado, não consigna que está impedido, não incidindo a regra do artigo 144, inciso VIII do Código de Processo Civil.

(5)- A ausência de delimitação da área na petição inicial da ação de reintegração de posse na inicial não se apresenta como motivo relevante de carência desta ação quando, a rigor da farta documentação apresentada na inicial, constando que os referidos lotes encontram-se caracterizados nas escrituras públicas de Compra e Venda, com coordenadas geográficas, bem assim marcos e distâncias. O processo é visto quer em relação aos argumentos vertidos na inicial e os documentos que fazem parte da mesma e, neste aspecto, compete ao juiz analisar todo o seu contexto. Soma-se a tal situação que, o despacho saneador restou sem recurso e o magistrado, para formar seu convencimento, escudou-se em prova pericial e oral. Divergências jurisprudenciais, Súmula 343 do STJ.

(6)- O fato de, antes da demanda, o autor da ação de reintegração de posse ter vendido parte da área e, posteriormente, desfeito em parte o negócio, não lhe retira o direito de propor a ação sem necessidade de trazer o adquirente já que a posse é derivada de um fato e, neste contexto, residiu a perfeita identificação do prescrito no inciso I, do 927 do CPC/73, aplicável na espécie, sobretudo quando não reside demonstração de qual p-arte coube ao adquirente. O que interessa e restou demonstrado nos autos é o exercício de posse do agravado, autor da ação de reintegração de posse que originou o pleito rescisório.

(7)- Não constitui erro de fato quando o juiz, fazendo suas razões de decidir, apóia seu posicionamento em LAUDO PERICIAL OFICIAL e despreza o LAUDO firmado pelo assistente técnico da parte requerida. A má valoração da prova não implica em erro de fato caracterizador para o exercício da ação rescisória. A ação rescisória não serve para novo julgamento meritório com prazo estendido além do previsto para a interposição do recurso de apelação.

(8)- Portando, ausentes os requisitos basilares para que a parte utilize da ação rescisória, em homenagem a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, não reside como abarcar o ajuizamento com meras alegações de violação dos requisitos do artigo 966 do CPC quando, no contexto de análise, de tudo se vê, de olhos desarmados, que o pedido se apresenta juridicamente impossível, devendo a pretensão ser morta e cremada ainda no seu nascedouro, tratando-se de argumentos manifestamente divorciados dos predicados legais que regem a matéria. Deve o Relator, como presidente do feito, analisar a pretensão em todo o seu contexto e evitar que demandas juridicamente capengas, tramitem e que, de plano já se vê que não tem a mínima chance de vitória do autor que se utiliza do expediente na vã tentativa de uma inequívoca aventura jurídica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes membros desta turma julgadora.

Na origem, ação rescisória proposta por PAULO CESAR DA ROCHA em face de AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, todos identificados nos autos. Pretendeu modificar sentença de mérito de feito que tivesse andamento junto a Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, processo de n. 4144-14.2003.811.007, ação de reintegração de posse, afirmando violação do artigo 966 do Código de Processo Civil. Sustentou que a ré propôs ação de reintegração de posse, afirmando ser legitima proprietária e possuidora de uma área de terras denominada PORTEIRA QUEBRADA, localizada no município de Alta Floresta, pertencendo antes ao Município de Porto dos Gaúchos, anotando que o imóvel é composto pelos Lotes UIRAPURU, com 2.999 hectares; lote ROUXINOL com 2.199 hectares; lote BEM-TE-VI com 2.615 hectares e Lote ARAPONGA com 2.9745 hectares. Que parte dos lotes ROUXINOL e UIRAPURÚ, com proporção de 4.761 hectares foram adquiridos por meio de compra e venda realizada entre a requerida e o senhor VANDERSON ROTTA, em data de 21/02/2003. Que durante a instrução processual, na ação originária, procurou demonstrar que o documento apresentado pela AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA estava localizado em outro município e que inexistiu demonstração de sua posse. Sustentou, de igual forma, que a requerida estava em situação irregular perante o FISCO FEDERAL e, por tal aspecto, pretendeu citação por edital. Sustentou, em relação ao mérito, violação da norma jurídica (art. 966, V, CPC), ao argumento de que, na petição inicial englobou área vendida com imissão de posse de terceiro (VANDERSON MOTA), após este ter sido colocado na área por força de liminar e que o representante da ré não negou a venda, nem que tivesse postulado a reintegração de posse sobre a dita área, situação de ilegalidade que deve ser corrigida na sentença.

Mencionou, ainda.

‘A violação da norma jurídica na espécie é patente, cabendo a rescisão da sentença, pois a ré postulou direito alheio em nome próprio. Que a petição inicial englobou a área vendida com imediata imissão de posse a terceiro, VANDERSON MOTA (após ter sido colocado na área via liminar de reintegração de posse), e que o representante legal da ré não negou a venda, nem, que tivesse postulado a reintegração de posse, Mesmo assim, a sentença rescindenda não fez caso da afronta da lei, em tal situação de ilegalidade que deve ser corrigida. (...) Que na exordial a ré alegou ser legitima proprietária e possuidora de uma área de terras denominada PORTEIRA QUEBRADA, com área aproximada de 11.487 hectares, compreendida pelos lotes UIRAPURU, ROUXINOL, BEM-TE-VI e ARAPONGA. Que, entretanto, alegou que os lotes ROUXINOL e UIRAPURU com área aproximada de 4.761 hectares, foram vendidos em 21/02/2003, por meio de compromisso de compra e venda entre a Requerida e o Sr. VANDERSON MOTTA, fato confirmado pelo comprador em depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, onde afirmou que em 2003 adquiriu os lotes denominados ROUXINOL e UIRAPURU e que os documentos formais foram feitos logo em seguida e que sempre esse teve a posse dos referidos imóveis, desde a aquisição. ’ (sic). Por tal aspecto, sustentou que a requerida não detinha legitimidade para propor a ação rescisória, violando o prescrito no art.966, do Código de Processo Civil’.

Em sequência, registra a peça inicial que a sentença deve ser rescindida porque não delimitou a área invadida, já que não pode ser reintegrado o que não foi perdido. Sustentou, ainda, que a perícia feita pelo auxiliar do juízo violou norma jurídica, quando ao afirmar que embora não sendo possível a emissão do mosaico pelo INTERMAT concluiu que as coordenadas constantes dos documentos apresentados encontram-se plotadas sobre área do autor. Registrou, ainda, que o ASSISTENTE, em realizando trabalho de campo, constatou várias divergências em vários quesitos apresentados pelo PERITO. Que tais defeitos colocam em dúvidas o exercício possessório e, ante ao caráter dúplice previsto para a ação, residiu à influência do fruto envenenado no deslinde daquela demanda possessória, em face do impedimento do juiz que a prolatou (DR. ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI) que é cunhado da advogada CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI sendo esta parceira com o advogado CARLOS EDUARDO PARO LOPES que representou a requerida na ação originária (Reintegração de Posse).

Registrando que a questão ora tratada nesta ação já tinha sido decidida em sede de DESPACHO SANEADOR e, não acatando os argumentos vertidos na inicial, sendo, na ótica do Relator, típico caso de novo julgamento meritório o que não se faz presente por força da coisa julgada e ausência da violação do comando legal e, sustentando, ainda, que a inicial anota simplesmente violação genérica do art. 966 do CPC, por ato do Relator, Foi INDEFERIDA A PETIÇAO INICIAL, na forma do art. 330, inciso III do Código de Processo Civil, feito extinto, sem julgamento meritório dentro do comando processual do artigo 485, inciso IV, ainda do Código de Processo Civil.

Na oportunidade foi registrada a seguinte ementa.

‘AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL – ILEGITIMIDADE DE PARTE – IRREGULARIDADE PERANTE O FISCO FEDERAL - CESSÃO DO BEM – COISA LITIGIOSA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – LEGITIMIDADE DA AUTORA DEMONSTRADA QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO CUJA SENTENÇA PRETENDE RESCINDIR - IMPEDIMENTO DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – SUSPEIÇÃO – NÃO É CASO DE AÇÃO PROPOSTA – ARTS. 144 E 145 DO CPC – REAVALIAÇÃO DO MÉRITO AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA NA INICIAL – DESPACHO SANEADOR – PERÍCIA FEITA - REAVALIAÇÃO DO MÉRITO – REANÁLISE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – ATO DO RELATOR – ART. 932, I DO CPC C/C INCISO XIV DO ART. 51 DO RITJMT - CARÊNCIA DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTS. 330 III C/C 485 IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(1)- As questões pertinentes em relação às condições da ação rescisória é ato que compete ao relator, sendo desnecessário levar ao conhecimento do colegiado, dentro do prescrito pelo art. 932, inciso I do CPC c/c inciso XIV, do art. 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(2)- Não reside como registrar ilegitimidade da parte autora em face de a mesma estar em situação irregular perante o FISCO FEDERAL. A questão de legitimidade é aspecto de natureza formal e na forma do inciso VIII, do art. 75 do CPC, a pessoa jurídica é representada judicialmente conforme prevê seus atos constitutivos e, na ausência por quem estiver designado. Aspectos distintos e incomunicáveis.

(3)- Não reside como registrar ilegitimidade da parte autora quando esta, ao depois de ajuizar a ação, transfere parte do bem objeto da ação de reintegração de posse a outra empresa, na dicção do art. 109 do Código de Processo Civil. Não se altera legitimidade em se tratando de transferência de coisa litigiosa permanecendo a mesma parte originária e sujeitando o adquirente aos efeitos da sentença proferida podendo intervir tão somente como assistente.

(4)- Não reside como registrar a possibilidade de ingresso com ação rescisória quando, de forma equivocada, anota tratar-se de impedimento quando na realidade os fatos apontavam possível suspeição. A questão de suspeição, não sendo de ordem pública, somente pode ser tratada em sede do expediente processual próprio, não estando no rol estabelecido para o exercício da ação rescisória.

(5)- O fato de não individualizar a área na petição inicial, suprida pelo Despacho Saneador irrecorrido, deferimento de provas oral e pericial, pode ser visto, em tese, como mera irregularidade o que não incide em violação de norma legal para o ingresso da ação rescisória, sobretudo porque, passou sem recurso, ocorrendo-se a preclusão. Vício formal, não residindo cerceamento de defesa, são aproveitados; ante o princípio da primazia de mérito.

(6)- Não estando demonstrados os vícios do art. 966 e seus incisos, do Código de Processo Civil, mas, tão somente, em sede de ação rescisória, nova valoração da prova produzida no processo originário, não sendo sucedâneo recursal, não reside como dar continuidade na ação. O erro autorizador da ação rescisória é aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’.

(7)- Não reside como albergar alegação genérica de violação da norma jurídica. Indispensável indicar com certeza o dispositivo legal supostamente violado, pedido deve ser certo e determinado, não compete ao Judiciário, em face da situação, a seu talante, pesquisar em qual situação os fatos aconteceram.

(8)- Fora dos parâmetros legais prescritos à natureza da ação, não residindo aspecto de dar flexibilidade à norma em comento, a petição inicial deve ser indeferida pelo Relator, evitando a proliferação de demanda que, no futuro restará de total improcedência’. (sic).

Repetindo os mesmos argumentos aduzidos na inicial, apenas os complementando-os discordando da decisão monocrática, esta questão, ao nível do presente AGRAVO INTERNO será submetida à consideração dos doutos integrantes desta colenda Câmara. E, na oportunidade, tópico por tópico será bem esclarecido.

Incidente posterior dá conta de que, ao depois de receber o INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, o autor ingressou com EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO deste Relator, ao argumento de que o juiz de direito MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, seu filho, atuou em primeiro grau de jurisdição no feito originário perante a Comarca de ALTRA FLORESTA. (ID- 85939986).

Processo suspenso e, neste contexto, apos regular tramitação deste incidente, a EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO do Relator não foi acatada, apreciando e acolhendo os argumentos deste Relator de que seu filho, no processo, deu apenas um andamento regular no processo, não proferiu decisão, sim despacho de mero expediente e, neste contexto, não descortinou a figura de IMPEDIDO. (ID-86699980).

Rechaçada a pretensão de acoimar o Relator de Impedido, conforme decisão constante do ID-91294991 que, com o trânsito em julgado, o presente feito passou a ter regular andamento, sendo, em consequência, determinada a intimação da parte requerida, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, para resposta do presente recurso de agravo interno.

E, como se vê no ID-92846497, comparece a ré e apresenta, fazendo o contraditório, fazendo suas razões jurídicas antagônicas ao pretendido pelo agravante, manifesta pelo conhecimento e desprovimento deste agravo interno com manutenção hígida da decisão monocrática combatida.

Este é o relatório necessário e, neste viés, submeto esta questão ao crivo dos eminentes pares que compõe a 1a. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado desta Tribunal de Justiça Conterrâneo.

Incluir em pauta, providências necessárias.

Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O longo relatório apresentado dá conta dos limites da lide tratada pelo autos em sede desta ação rescisória e, desta forma, residem a rigor das informações prescritas na ementa, que é o resumo do da decisão monocrática hostilizada, informam, com clareza, os motivos pelos quais, fazendo as razões de fato e de direito, para que não tramite feito juridicamente capenga neste sodalício pantaneiro, dentro do livre convencimento, INDEFERI A PETIÇAO INICIAL, nos moldes do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, em sintonia com o artigo 485, inciso IV do mesmo comando processual, sem julgamento meritório, a presente ação rescisória foi extinta sem julgamento do seu mérito.

Em primeiro aspecto, deve ser visto que, que o indeferimento de petição inicial, é ato privativo do Relator, dentro do que está prescrito no artigo 51, inciso XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Isto porque, é o presidente e todos os atos de saneamentos do feito lhe compete não sendo necessário que qualquer situação a questão seja, de pronto, levado ao conhecimento do órgão colegiado que tem atribuição funcional de apreciar o pedido. E, em sequência, deve ser visto que, na dicção do artigo 1021 do Código de Processo Civil, contra decisão do Relator, cabe agravo para que esta seja submetida ao crivo do órgão que detém jurisdição para julgar a ação, no caso, esta colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. (1a. Turma).

Verifico, por outro lado que, em que pesem os hercúleos argumentos trazidos pelo autor desta ação, não vendo argumentos relevantes e pertinentes a ensejarem retratação, mantenho hígida aquela decisão unipessoal e, desta forma, submeto esta questão ao crivo desta colenda 1a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Passamos, em sequência em relação aos argumentos pelos quais o autor desta ação pretende a modificação da decisão monocrática deste relator e, consequentemente, dar seguimento a presente ação rescisória, restando, ainda, perquirir a questão de deferimento ou não da gratuidade da justiça que, de bom alvitre, decidirei ainda nesta oportunidade como complemento necessário.

Por outro lado, conquanto que a decisão do Relator que, fazendo as razões de fato e de direito que ensejaram o INDEFERIMENTO DA INICIAL contem vários aspectos, em relação a alguns, não residindo qualquer discordância por parte do agravante, aplicando-se, na espécie, por extensão, o artigo 1.013 do CPC, deve ser visto que o desagravo regimental está resumido nos seguintes pontos.

Outro ponto que merece ser visto é que o AUTOR, em verdade, busca desconstituir a sentença de primeiro grau de jurisdição. Mas, esqueceu ou fez vistas grossas de que esta, de conformidade com o prescrito no artigo 1008 do Código de Processo Civil, foi substituída pelo acórdão em relação ao Recurso de Apelação Cível n. 154077/2017, julgado pela colenda 4a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça Pantaneiro. O correto é rebater em sede de AÇÃO RESCISÓRIA o v. acórdão do Tribunal que substituiu a sentença na sua integralidade. Mas, forte na corrente doutrinária de que, seria um excesso de formalismo assim proceder, embora tendo entendimento diverso, respeitando a tais precedentes jurisprudenciais, indeferi a inicial por outros aspectos e com base no que foi decidido pela sentença embora esta, mais tarde, já tenha sido substituída pelo acórdão. Não sei, não posso afirmar, que se tratou ou não de uma manobra do autor ou se, realmente, equivocou-se em assim proceder.

Feitas estas considerações, registro um a um os aspectos que foram, tratados em sede da AÇÃO RESCISÓRIA e que mereceu INDEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL e, na forma do prescrito no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo, nesta aspecto, submisso ao que entenderem de forma contraria esta colenda 1a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, dividindo em tópicos os aspectos que foram produzidos pelo AUTOR na AÇÃO RESCISÓRIA, extirpada liminarmente e extinta sem julgamento do seu mérito (artigos 330, inciso III c/ 485, IV, do Código de Processo Civil.

Eis os aspectos, divididos em tópicos.

(1) - Ilegitimidade ativa da autora AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA ao fato de que esta não tem funcionamento efetivo, sendo, portanto, impossível uma empresa que não tem movimento de fato e de direito exerça posse sobre uma área. Bem como, não se sabe do seu endereço conhecido.

Mantenho o mesmo entendimento esposado quando, a rigor da decisão ora combatida, não acatei estes argumentos.

Sem razão agravante para, neste tópico, incursionar sobre a violação do prescrito no art. 966, inciso VII do Código de Processo Civil. Não reside como albergar a tese de, em razão deste fato superveniente, perdeu legitimidade a agravada para residir no pólo ativo desta demanda. O que deve ser visto, na espécie, é que não residem provas de que a agravada já tenha cancelada seu registro junto a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. De igual forma, trata-se de empresa que, segundo a própria inicial, trazendo seu registro junto ao CNPJ n. 33.676.297/0001-69, não existe qualquer demonstração que este registro junto a Receita Federal esteja cancelado. E, dos autos estão a contar que a empresa autora daquela ação de reintegração de posse está representada em juízo de acordo com o que prevê o seu contrato social, na dicção do inciso VI, do art. 12 do CPC/73, hoje, com pequena mudança, pelo art. 75, inciso VIII do vigente diploma processual civil.

Ademais, não se pode olvidar que, a rigor do estabelecido pelo artigo 45 do Código Civil Brasileiro, começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a respectiva inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, isto é, perante a JUNTA COMERCIAL e somente tem sua morte com a extinção deste registro e a devida baixa necessária.

De igual forma, não residindo qualquer prova de que seu registro junto ao CNPJ foi cancelado, não dá como dar guarida a estes argumentos trazidos pelo agravante para registrar que a AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA não detinha legitimidade quando propôs a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO de posse contra o Senhor PAULO CESAR DA ROCHA, autor da ação rescisória cuja sentença pretende rescindir. Esta questão diz respeito tão somente ao fisco federal e a agravada e o que determina a existência da pessoa jurídica é sua inscrição e registro perante a Junta Comercial o que, efetivamente, está demonstrada nos autos, a rigor dos documentos que foram produzidos por esta, quando respondeu aos termos do presente agravo interno.

Somando a tais aspectos, o artigo 1.150 do CC, estabelece que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais e, para espancar, definitivamente estes argumentos em desaviso com a lei, não se pode olvidar o estabelecido no artigo 985 do Código Civil – A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. (artigos 45 e 150).

Aliás, mesmo se, na eventualidade, o registro fosse fraudulento, em primeiro aspecto, deveria este ser cancelado e, mesmo assim, o patrimônio existente, por não ter qualquer vinculação com esta situação, seria transferido aos sócios integrantes, aspecto que não pode ser também desconsiderado e, por questão óbvia, a posse transferiria a seus sócios.

Assim, os argumentos trazidos pelo agravante/autor, dando conta de que em face de não residir movimentação física, pessoa jurídica adormecida sem funcionamento, enquanto seu registro estiver presente e ativo com o necessário registro e arquivamento dos estatutos sociais perante a JUNTA COMERCIAL, juridicamente tem INTERESSE E LEGITIMIDADE para propor a ação, como de fato propõe, dentro da dicção do artigo 12, inciso VI, do CPC/73, cuja substância merece ser aplicada neste caso concreto – TEMPUS REGIG ACTUM.

Desta forma, claro de doer os olhos, como nos traz em seus votos o eminente Desembargador JOZE ZUQUIN, integrante deste sodalício mato-grossense, o primeiro argumento de que em relação a violação do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, por violar dispositivo legal, em face dos argumentos acima, sem necessidade de apuração de outros aspectos adicionais, a meu modo de ver, correto está a decisão monocrática que, de forma liminar, rejeitou os argumentos, em desaviso com os comandos legais acima, para rescindir a sentença por ausência de legitimidade ativa por parte da AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA.

Por tais aspectos, em sede deste agravo interno, no que tange ao tópico acima, mantenho inalterada a decisão monocrática hostilizada neste agravo interno.

(2) - Outro aspecto a abordar é que, anotando também a vulneração do inciso VII, do art. 966, do Código de Processo Civil (violação de norma jurídica), afirma o agravante que a agravada, quando da propositura da ação, era parte ilegítima, vez que, segundo informa, houve venda dos lotes ROUXINOL e UIRAPURU com área aproximada de 4.761 hectares, foram vendidos em 21/02/2003, por meio de compromisso de compra e venda entre a Requerida e o Sr. VANDERSON MOTTA. A decisão monocrática, neste particular, fincou sem posicionamento de que, a rigor do ar. 42 do CPC se tratou de venda de coisa litigiosa e, desta forma, não altera a questão de legitimidade.

Ajuizou contrariedade nos argumentos acima, ao fato de que, o contrato dá conta de sua celebração em data de 21 de fevereiro de 2003 enquanto que a ação de reintegração de posse, cuja sentença pretende rescindir, se deu em data de 18 de setembro de 2003 e, desta forma, somente o Senhor VANDERSON MOTTA poderia ingressar com e citada demanda de cunho possessório. E, sustentou que, considerando que a moléstia da posse, segundo consta dos autos, é datada de agosto de 2003, quando da venda, não residia coisa litigiosa.

Mas, conquanto resida este equívoco em relação à data da venda, data do ajuizamento da ação e, neste contexto, inexistência de coisa litigiosa, o que se discute, no caso em apreço, é posse. E, com venda ou não destes lotes a terceiros, estando a agravada na posse do imóvel, detém ela interesse e legitimidade para defender a posse e, neste particular para, posteriormente, a tempo, forma, modo, entregá-la ao adquirente, ou seja, ao senhor VANDERSON MOTA, vez que não reside nos autos qualquer orientação no que toca a divisão da área maior e o decote menor em favor deste.

De todo sabido, sem necessidade de alongar no assunto, que a posse é derivada de um fato e, nesta situação, defeso de apresenta adentrar em aspectos que dizem respeito a situações outras, isto é, a venda dos lotes acima ao Sr. VANDERSON.

Portanto, a ação de reintegração de posse é aquela promovida pelo esbulhado contra o esbulhador, a fim de recuperar a posse perdida, em razão de violência, clandestinidade, ou precariedade e, ainda, se for o caso, cumular o pedido com indenização por perdas e danos.

Por outro lado, em se tratando de esbulho, trata-se de um ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente por ato de outrem. Por este raciocínio lógico e racional, para o exercício da ação possessória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil/73, cuja substancia foi aplicada no caso em comento, ao autor competia comprovar; a) – a sua posse (inciso I); b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II).

Desta forma, não reside como agasalhar os argumentos de que, vendido os lotes ROUXINOL e UIRAPURU ao Senhor VANDERSON MOTTA em data anterior a propositura da ação, em data anterior ao esbulho praticado, este fato superveniente ensejou a ilegitimidade da embargada para o exercício da ação, como parte legítima.

Isto porque, se a posse é derivada de um fato; Neste viés, apesar da negociação feita ao Senhor VANDERSON MOTA, a agravada ainda detinha posse sobre o bem, aspecto que, nem de soslaio, foi argumentado pelo autor, não reside como alijar a autora desta ação, detendo interesse e legitimidade para propor a demanda. Ademais, somente não detém interesse e legitimidade para propor ou contestar ação quando, eventual decisão, não lhe trouxer qualquer vantagem material ou mesmo moral.

Aliás, não se pode olvidar que o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro, em se tratando dos requisitos formais para o exercício da ação possessória diz respeito que o direito é conferido ao POSSUIDOR. E não se pode desconhecer que, por simetria, vê-se o artigo 923 do CPC, na pendência de ação possessória é defeso ao réu o autor discutir domínio que, por extensão, entendem-se aspectos de natureza em relação ao contrato formalizado com VANDERSON MOTTA.

Assim, a defesa da posse, no caso daquela ação de reintegração questão que diz respeito ao instituto possessório, é defendida por quem a exerce de fato e, neste contexto, situação que restou comprovado nos autos, a rigor da sentença proferida, sendo irrelevante a verificação do direito pessoal entre a requerida e o Sr. VANDERSON MOTA. Portanto, o que se discute é POSSE e estando a embargada na posse do citado imóvel, quando o bastante para aferir-lhe legitimidade para defendê-la em sede da ação de reintegração de posse e na qual, saindo vencedora, é alvo desta ação rescisória. E frise-se, a sentença está escudada em provas orais e pericial, embora esta também seja objeto de controvérsia nesta ação e, de igual forma, a exemplo do que restou conferida na decisão monocrática de Indeferimento da inicial, aqui também será substancialmente exposta aos eminentes pares.

O importante, no caso em apreço, é que a sentença de primeiro grau de jurisdição,ao julgar PROCEDENTE a ação de Reintegração de Posse formulada por AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA em face de PAULO CESAR DA ROCHA e OUTROS, sendo a posse derivada de um FATO JURIDICO, constatou que, quer por prova pericial, quer por prova oral de que, efetivamente, a autora daquela ação detinha posse total da área e foi esbulhada. (ID-79917981).

Deve ser visto, ainda, que, conquanto que lançando mãos nesta ação rescisória em face da sentença de primeiro grau de jurisdição, aspecto que vejo, embora tendo opinião diversa mas submisso aos precedentes jurisprudências, para julgar extinto o processo por inadequação já que foi produzido recurso de apelação cível número 154077/2017, a colenda Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal manteve hígida a decisão de primeiro grau de jurisdição. Aliás, como bem consta do acórdão produzido pela Quarta Câmara Cível que, por força do artigo 512 do CPC/73, artigo 1008 do CPC/vigente, foi muito enfático e, aliás, não mereceu qualquer discordância do autor, sendo ignorado totalmente quando lançou as farpas jurídicas tão somente contra a sentença: No tocante ao litisconsórcio necessário, foi produzida prova de que apenas partes dos lotes ROUXINOL e UIRAPURU foram vendidas, concretizando o negócio depois do ajuizamento da AÇÃO POSSESSORIA, inclusive com devolução de certa quantidade de hectares, com redução do preço, diante da impossibilidade do pagamento do adquirente.’ (sic). (ID-79945951).

Aliás, não se pode ainda ignorar que a sentença de primeiro grau de jurisdição que, posteriormente, confirmada neste sodalício pantaneiro por força do Recurso de Apelação Cível n. 154.077/2017, da Quarta Câmara Cível deste Tribunal, registra-se que a sentença apenas confirmou um fato, isto é, esbulho praticado pelo agravante, réu naquela ação, objeto de prévia audiência de JUSTIFICAÇÃO, prova pericial e oral, não residindo, portanto, qualquer desentendimento formal em relação àquela sentença ora combatida nesta ação rescisória.

Portanto, não se trata de questão de ILEGITIMIDADE e, neste aspecto, anteriormente apreciada neste Tribunal sob a pecha de LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO, o que foi excluído e, neste tópico, nada aduzindo em relação a este aspecto, volvendo sua pretensão em unicamente atacar a sentença (violando o disposto no art. 1008 do CPC). O que, em verdade, está produzindo a ação é novos argumentos a respeito do assunto e, desta forma, albergar uma nova tese a respeito de que, por vender parte da área, seria parte ilegítima.

Não vejo, portanto, sobre tais aspectos, em grau de ação rescisória, extinguir aquela ação já que, a meu ver, de forma clara, estava inequívoco interesse e legitimidade da AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA ao tomar conhecimento do esbulho total da área, ingressar com a AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE e, neste particular, nem mesmo o LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO (art. 47 do CPC/73) foi acolhido neste Tribunal em face do julgamento do RAC 154077/2017 pela 4a. Câmara Cível deste Tribunal. Ora, se nem o LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO foi aceito, situação que sequer foi tratada na presente AÇÃO RESCISÓRIA, quando o bastante para, sem necessidade de análise complementar registrar a inequívoca LEGITIMIDADE da autora quando propôs a AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE em face do requerido.

Por tais aspectos, neste segundo tópico, mantenho inalterada a decisão que nos moldes de sua fundamentação, INDEFERIU A PETIUÇAO INICIAL.

(3) - Sustentou, em terceiro tópico, que a requerida AGEROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA acostou na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, processo n. 4144-14-2003.811.0007 – código 26182, instrumento de procuração datado de 16/09/2003, outorgando poderes ao advogado SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIAL, DANIEL MULLERE ABREU LIMA e ALEXANDRE ROESE ZERVES. Que, posteriormente, em data de 06/10/2010, foi juntado nos autos SUBSTABELECIMENTO para o advogado CARLOS EDUARDO PARO LOPES, com reservas de poderes.

Que, em face deste aspecto, a Doutora MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, sob o fundamento do art. 139, inciso V, do antigo CPC, se declarou impedida de presidir e julgar este feito, por ser casado com o advogado substabelecido CARLOS EDUARDO PARO LOPES, oportunidade que o feito foi transferido à presidência do juiz JOSE MAURO NAGIBG JORGE. Que, posteriormente o Dr. ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, que proferiu a sentença, foi designado para jurisdicionar a Sexta Vara Cível.

Sustentou que o advogado, CARLOS EDUARDO PARO LOPES que representou os interesses da requerida nos presentes autos, na época dos fatos, possuía escritório com CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI com inscrição nos Quadros da OAB-Mt sob n. 15852-B, é cunhada do juiz que prolatou a sentença, já que trabalharam juntos antes que a mesma fosse feita pelo juiz ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUIEZINI.

Fundamentou seu pedido no art. 144- inciso VIII do Código de Processo Civil;

‘Art. 144 Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções judicantes.

VIII – em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinada por advogado de outro escritório’.

Sustentou na inicial que, em 06/08/2010, conforme fls. 917/918 a requerida AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, seu advogado substabeleceu o mandato a CARLOS EDUARDO PARO LOPES, inscrito junto a OAB-MT SOB N. 12.083-MT, com reservas de poderes, esposo da Juíza MILENA RAMOS DE LIMA DE SOUZA PARO.

O aspecto de fato que foi narrado na inicial diz respeito, segundo alegado, o juiz que prolatou a sentença tinha escritório com CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI, com inscrição na Ordem dos Advogados em Mato Grosso sob n. 15852-B. Que, CAMILA é cunhada do juiz, novo vínculo para rescindir a sentença, com base no dispositivo acima e conjugando-o com o prescrito no art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não reside como abarcar tal pretensão. A questão de impedimento tem regras próprias que não podem ser flexíveis. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.

De forma clara, não reside como violação do prescrito no inciso II, do art. 966, do Código de Processo Civil. O impedimento, no caso, se resguardava em relação a CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI, cunhada do JUÍZ que subscreveu a sentença recorrida. Conforme consta do pedido, o aspecto fático é que o advogado que subscreveu, à época dos fatos, tinha escritório juntamente com a cunhada do juiz, situação que não foi identificada com exatidão nestes autos. Ademais, se tinha acabou e se acabou este fato superveniente retira qualquer condição de acoimar o juiz de suspeito por um fato inexistente quando do substabelecimento daquela procuração. Não se admite portanto esta lógica abstrata.

Aliás, esta questão já foi tratada ao nível de exceção de impedimento e rechaçada, como bem afirmou o próprio autor desta demanda, o ora agravante.

Não se nega que o impedimento do juiz é questão de ordem publica. Entretanto, questão já decidida, morta e cremada pelo instituto da preclusão, trata-se de novo questionamento de interpretação jurídica e, neste aspecto, deve, de igual forma, incidir a Sumula 343 do colendo STJ.

‘Não cabe ação rescisória por ofensa literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais’.

Portanto, mesmo na hipótese de o advogado CARLOS EDUARDO PARO LOPES ter, à época dos fatos escritório com a cunhada do Juiz que subscreveu a sentença acoimada de nula, ao contrário do trazido pelo autor para justificar esta ação rescisória, não reside a aplicação do inciso II, do art. 966, do Código de Processo Civil. Seria, no caso, não impedimento e sim de possível suspeição. Mas, de todo sabido, que suspeição não é caso de rescisória já que, indispensável seria prova de que, em face desta situação (de juiz suspeito) provas contundentes, aplicando-se o prescrito no inciso I, do art. 966, do CPC que, nem se soslaio, foi colocado em dúvidas quaisquer aspectos de prevaricação do magistrado no exercício de sua função jurisdicional.

Na interpretação do artigo 144, inciso VIII, do CPC, interpretação literal da lei que deve ser visto em nível de ação rescisória, já que a questão deve ser vista, em conjunto com o inciso V, do mesmo artigo e comando legal, diz respeito a lei e não em interpretação extensiva, como quer fazer crer o autor.

Portanto, se a lei, explicitamente não trata do assunto, tratando-se de interpretação controvertida nos Tribunais, o fato de a advogada CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI, ser cunhada do juiz de direito ANTOINIO FÁBIO DA SILVA MARQUIEZINI, o impedimento se resume tão somente àquela e não pode ser transferido ao advogado CARLOS EDUARDO PARO LOPES ao singelo argumento de que, à época, ambos trabalhavam no mesmo escritório, situação que foi negada e que, de igual forma, já decida anteriormente e cuja decisão restou transitado em julgado. Tanto é que o magistrado acoimado de IMPEDIDO continuou a presidir o processo e proferiu a sentença.

Desta forma, mesmo na hipótese de a questão ser de ordem pública, se já houve decisão no curso do processo, a ausência de impugnação por recurso próprio traduz aceitação e conformismo com o teor da decisão, o que obsta a impugnação por meio de recurso próprio ou da ação rescisória e renovação desta temática, égide da preclusão. Se não mais pode discutir em grau de jurisdição, muito mais se vê a impossibilidade de ater-se da questão para mais tarde, traduzir esta pretensão em ação rescisória e cujos, em homenagem ao aspecto constitucional da imutabilidade das decisões pela coisa julgada material, são mais rígidos.

Portanto, os argumentos, em desaviso com o texto literal do inciso VIII, do art. 144 do Código de Processo Civil, exigindo para propositura da ação rescisória violação literal de dispositivo legal, existindo, por outro lado, a respeito do tema, necessidade de dar uma ampliação a norma em comento para amoldá-la a pretensão do autor (aplicando por simetria a Súmula 343 do STJ), somado ao fato da existência da preclusão, baixando os fatos a realidade, claro estava que, também por este tema, cabendo ao presidente do feito analisar as condições da ação rescisória proposta, evitando o andamento de processo já natimorto, por decisão monocrática, INDEFERIR A INICIAL como, de fato, assim o fez o Relator que este subscreve.

Por tais aspectos, neste segundo tópico, mantenho inalterada a decisão monocrática que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.

(4) - Prosseguindo, no que tange a ausência de delimitação da área, aspecto quer foi tratado no v. acórdão mas que, neste particular, sequer foi combatida nesta ação, preferindo discordar da sentença, aplicando-se no caso a flexibilidade do art.1008 do CPC para analise dos argumentos iniciais, temos que no v. acórdão que substituiu a sentença, assim restou consignado:

(...) - Sem duvida alguma a delimitação da área esbulhada constitui um dos pressupostos da ação possessória. Afinal, por mais pobres que sejam os elementos divisórios.o deslinde da lide ao pode ser definido por acaso.

Contudo, mesmo quando ausentes critérios mais objetivos de verificação da extensão do litígio, a exigência de delimitação da área esbulhada não pode constituir um óbice indisponível ao inicio da atividade jurisdicional. Assim, como toda e qualquer ação, a petição inicial nada representa do que o ponto de partida da instrução processual. Em outras palavras, ainda mais nas ações possessórias, as quais, diferentemente das ações dominiais, nem sempre dispõe de dados concretos de verificação da extensão da área de cada um, a exigência de delimitação da área não envolve uma previsão estanque, mas sim, varia tanto quando varie o resultado da instrução probatória. (do voto da eminente Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, que, naquela oportunidade, pediu vistas dos autos e acompanhou o Relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). (ID-79945951).

Por sua vez, seguindo os trilhos dos votos precedentes, assim aduziu o eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO GOMES: ‘Ao que consta, referidos lotes encontram-se caracterizados nas escrituras públicas de Compra e Venda, com coordenadas geográficas, bem assim marcos e distâncias’ (fls. 30/37). (ID-79945951) (sic).

Portanto, em primeiro aspecto, conquanto que não discriminado na inicial os limites e confrontações, quando o bastante que, numa análise de todo o processo em seu contexto probatório, existam elementos para que, em relação ao imóvel, cuja ação de reintegração de posse postulado pelo autor (embargado). Seria, sem dúvida alguma, um excesso de formalismo não contemplada pelo Código de Processo Civil, sobretudo na aplicação do prescrito no art. 250 do CPC/73, aplicável na espécie, cujo teor, transcreve-se:

Aliás, sob forma processual, o próprio parágrafo único, do artigo 250 do CPC já previa – Dar-se a o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo a defesa.

Aliás, a encerrar mais este tópico, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a rigor da ementa transcrita abaixo, tem posicionamento contrário,

Confira-se:

‘A discussão sobre os limites da propriedade não obsta a proteção possessória, todavia afigura-se a demonstração do exercício da posse. (...) Em matéria possessória, mostra-se adequado conservar a situação fática existente, reservada ao juiz da causa a instrução probatória, de modo assegurar-se a correta delimitação da divisa dos imóveis confinantes. (AI-46931/2013, julgado em 18/06/2013, DJE de 28/06/2013, Relator Des. MARCOS MACHADO – Confira ID-79945951).

E, quando do julgamento do RAC em apreço, no que tange a esta questão, assim restou ementado: ‘Se da prova carreada aos autos há como pinçar a individualização da área supostamente esbulhada, incabível o argumento de ausência de pressupostos para a Ação de Reintegração de Posse, até porque pode ser objeto de dilação probatória. (RAC 154.044/2017, envolvendo as partes desta ação, relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, decisão unânime da colenda 4a. Câmara Cível deste Tribunal). (ID-79945951).

E, escutado nos documentos, secundado por perícia e pela prova oral, quando da procedência da ação, consta exatamente os limites da área em que o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, assim concluiu: ‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial ara confirmar a medida liminar anteriormente concedida e para REINTEGRAR a autora AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, na posse do imóvel delimitado pelo polígono azul do mapa de fls. 670, sendo que a posse da autora é delimitada pelos alinhamentos das picadas e linhas descritas nesse mapa e também nas coordenadas indicadas pela perícia de fls. 64o/662’. (ID-79917981).

Portanto, aquela irregularidade formal de não constar na inicial a delimitação da área, escudada esta com provas outras (escrituras) em que constam os exatos limites e confrontações, aliado a prova técnica feita, não sendo, nem de soslaio, alegado cerceamento de defesa, não tem o condão de ingresso com ação rescisória em que se contesta os efeitos da coisa julgada material cuja imutabilidade, pela segurança jurídica, é alvo de cláusula pétrea encartada na Constituição Federal (inciso XXXVI, do art. 5° , Constituição Cidadã).

E, se não bastassem os argumentos acima, sabe-se que esta situação não é unânime nos Tribunais e, neste porte, a exemplo do que já foi aplicado em decisão acima a respeito de outro assunto, seria negar vigência à Súmula 343 do STJ, ora repetida: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais’.

Desta forma, mantenho o mesmo entendimento de que, pelos aspectos acima, não reside condições de pressupostos processuais para o ajuizamento desta ação rescisória.

(5) – Derradeiramente, conferindo a inicial, discordando da decisão monocrática e, neste contexto, submetendo esta questão ao crivo desta colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, registra-se o ato que o magistrado deu mais razão ao laudo pericial e desconsiderou o laudo fornecido pelo assistente técnico, em verdade, malgrado nada mencionar na petição inicial, traduz pedido em relação a possível erro de fato, em consonância com o prescrito no art. 966, inciso VIII do CPC - for verificada em erro de fato, verificável no processo.

Mas, para a caracterização de erro de fato deve estar presente os requisitos do art. 966, § 3a do CPC, assim redigido:

§ 3o - Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir como fato inexistente ou quando considerar inexistente fato que efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter pronunciado.

No caso presente, dentro do seu livre convencimento, o magistrado que prolatou a sentença, analisou os laudos periciais e concluiu em manter o LAUDO DO PERITO, desprezando as controvérsias registradas pelo ASSISTENTE e, desta maneira, não reside agora revisar esta questão em sede da presente ação rescisória porque não albergada na hipótese pertinente.

Assim posicionou o juiz sentenciante:

‘Ainda, conforme exarado pelo perito técnico e pela análise dos documentos acostados nos autos, às informações nele contidas conferem com as fornecidas pelo mesmo órgão quando da realização da perícia, o que faz crer não serem validas ou críveis, ou, que, ainda, que se trata de imóveis diferentes, por possuírem a cadeia nominal divergente da escriturada no CRI de Alta Floresta/MT. (...) Ainda, conforme o laudo pericial aportado restou demonstrado que os picadões representados pelo traço vermelho do mapa de fls. 670 foram construídos há mais de 10 (dez) anos pela parte Autora, o que demonstra que a mesma praticou os exercícios de fato dos poderes inerentes à propriedade, tratando-se de delimitar e conservar a integralidade de sua área. ’(sic). (ID-79917981, pag. 12, sentença).

Como registrado na decisão monocrática que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, o que se constata, no caso em apreço, é um descontentamento por parte do autor desta ação rescisória, em relação aos motivos pelos quais o magistrado de piso, em decisão fundamentada, (art. 489, incisos I e II do CPC, fazendo as suas razões de decidir, estribada em prova documental, prova pericial e ratificada por provas orais (depoimentos transcritos na sentença, entendeu que a parte autora, cumprindo o requisito formal (art. 373, inciso I, do CPC), constituiu seu direito e, nesta toada, julgou procedente a ação de reintegração de posse patrocinada pela empresa ré – AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA-ME.

O pretendido em sede desta ação, pelo contexto dos motivos fáticos e jurídicos trazidos na inicial e que, em sede desta ação, o Tribunal volte a analisar os predicados para o exercício da ação de reintegração de posse que, em face de ausência de recurso para este sodalício mato-grossense transitou em julgado a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, tratando-se, portando, de aspecto de análise de situação que somente poderia ser tratada ao nível de uma apelação e não através da pretensão inicial – ação rescisória que tem seus requisitos rígidos prescritos no art. 966 do CPC, não podendo ser flexibilizada para atendimento do postulado na inicial.

De todo sabido que a ação rescisória não pode ser utilizada como meio idôneo jurídico processual para correção de suposta injustiça na valoração da prova pelo juiz ou no acórdão, isto é, má interpretação dos fatos ou mesmo reexame de provas. Rever a conclusão do magistrado na sentença implicaria, necessariamente, na análise, com profundidade, em verdadeiro reexame de todo conjunto probatório, o que é vedado na espécie.

Neste sentido.

‘O erro autorizador da ação rescisória é aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’. (RF-331/300, às notas do CPC, Theotônio Negrão, 44a. Edição, pag. 605).

‘Não cabe ação rescisória para ‘melhor exame da prova dos autos. (STJ, 1a. Seção, AR 3.371-AgRg, Ministro TEORI ZAVASKI, julgado em 23.05.2007, DJU de 4.6.07, às notas do CPC, Theotônio Negrão, 44a. Edição, pag. 605)’.

‘A ação rescisória por violação de lei processual só tem lugar quando evidenciada a nulidade, e não mera anulabilidade’ (RTJ 130/139). ‘Pode uma questão processual ser objeto de rescisão, quando consista em pressuposto de validade da sentença de mérito (RTJ 133/131), (às notas do CPC, Theotônio Negrão, 44a. Edição, pag. 600).

Bem a propósito veja o posicionamento do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

‘Ação Rescisória. Reexame de fatos. Descabimento. Descabe, em ação rescisória, o reexame do que foi apreciado pelo acórdão rescindendo e, notadamente, o reexame dos fatos e das provas que o embasam. Ação rescisória julgada improcedente. (Ação Rescisória n. 1.093-RJ, Relator Ministro RAFAEL MAYER, julgado em 07/03/1989).

No mesmo sentido o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

‘Previdenciário. Agravo Regimental no Recurso Especial. Ação rescisória – Erro de Fato – Reexame de provas – Impossibilidade – Agravo Provido. 1. O pleito rescisório não se presta a reexaminar provas, sendo necessário, ainda, que as razões do recurso especial versem unicamente sobre o cabimento da ação e não sobre eventual desacerto da decisão rescindenda. Procedentes do STJ. 2. Agravo Regimental Desprovido. (Quinta Turma do STJ, agravo regimental no recurso especial n. 897-957-CE, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES DE LIMA, julgado em 05.05.2009, fonte
www.stj.jus.br)
’.

Desta forma e dentro dos ensinamentos de TERESA ARRUDA ALVIM WALBIER:

‘Parece claro que a ação rescisória, medida excepcional que é não se pode transformar numa ação de revisão, pura e simplesmente, do que tenha sido decidido no processo de onde se emanou a decisão rescindenda, como se de uma apelação se tratasse. Portanto, o fato é que se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas, não será caso de ação rescisória. (Recurso Especial, recurso extraordinário e ação rescisória, 2a. Edição, São Paulo, 2008, pag. 514)’.

Com estes argumentos, com outras palavras, ratificando totalmente os argumentos expendidos na decisão monocrática que deu origem ao presente agravo interno, dele conheço mas não lhe dou provimento, mantendo hígida a decisão que o ensejou, isto é, INDEFERIMENTO DA INICIAL, com apoio no artigo 330, inciso III do CPC e a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO, dentro da dicção do inciso IV, do artigo 485, do vigente diploma processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021